Tribunal: TJSP
Processo: 2053015-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Conversão da fase de cumprimento em liquidação, acolhendo pedido subsidiário formulado pela executada – Insistência no recurso que tangencia a litigância de má-fé – Inexistência de prejuízo para a devedora – Processamento em autos apartados que somente ocorre na pendência de recurso contra a sentença condenatória – Exegese do art. 512 do CPC - Decisão mantida - Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Conversão da fase de cumprimento em liquidação, acolhendo pedido subsidiário formulado pela executada – Insistência no recurso que tangencia a litigância de má-fé – Inexistência de prejuízo para a devedora – Processamento em autos apartados que somente ocorre na pendência de recurso contra a sentença condenatória – Exegese do art. 512 do CPC - Decisão mantida - Agravo desprovido.